Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706203-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Comprove o agravante a tempestividade do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Brasília, 3 de março de 2021 16:54:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator